Tribunal: TJDFT
Processo: 0747928-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPESAS COM IPTU/TLP. POSSE EXCLUSIVA EXERCIDA PELA COPROPRIETÁRIA. PRETENDIDA REPARTIÇÃO DE DESPESAS RELATIVAS AO IMÓVEL PELA COPROPRIETÁRIA ÚNICA OCUPANTE COM O COPROPRIETÁRIO PRIVADO DO USO E GOZO DO BEM COMUM. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DA COPROPRIETÁRIA POSSUIDORA PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPARTILHAMENTO RESERVADO AOS ÔNUS QUE, SE AUTORIZADO, CONFIGURARÁ ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA COPROPRIETÁRIA ÚNICA POSSUIDORA DIRETA DO TERRENO URBANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O possuidor, não apenas o proprietário, pode ser considerado contribuinte do IPTU e da TLP e a responsabilidade pelo pagamento desses tributos pode ser atribuída ao locatário de bem imóvel urbano, de modo que o coproprietário que exerce a posse com exclusividade de imóvel comum deve arcar, de forma única, com o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem comum, mas relativamente ao qual detém uso e gozo particular.
2. Certificado que enriquecimento sem causa ocorrerá se for compelido o agravado, coproprietário não ocupante, a adimplir obrigações tributárias incidentes sobre o imóvel comum, mas sobre que teve uso e gozo exclusivo, no período de 2010 a 2021, a agravante, coproprietária ocupante exclusiva. A ocupação única por ela exercida propiciou a si, não ao agravado, benefício particular de toda ordem, pelo que não lhe é devido, agora, buscar a repartição dos ônus ao pretender atribuí-los, ainda que proporcionalmente, a quem esteve, pelo tempo de ocupação exclusiva, completamente privado da condição de auferir qualquer espécie de benefício como coproprietário.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.